Tribunal: TJDFT
Processo: 0712675-90.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. SUSPENSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. O fato relevante. Segundo a inicial, o autor estava cadastrado como motorista parceiro na plataforma da ré desde outubro de 2018 e, sem motivação ou prévio aviso, teve o seu cadastro suspenso em agosto de 2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) direito do autor/recorrente ao restabelecimento da conta de motorista parceiro da ré/recorrida; e (ii) a responsabilidade da ré pela indenização dos lucros cessantes e dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), hipótese diversa dos autos.
5. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil. A reparação de danos decorre da prática de ato ilícito (CC, art. 927), o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem (CC, art. 186).
7. O contexto probatório comprovou que o autor/recorrente descumpriu os termos e condições gerais estabelecidos pela plataforma, mediante o envio de mensagens inadequadas e com conotação sexual no chat do aplicativo de transporte, conforme relatado por usuário do serviço (ID 78401594 - Pág. 12).
8. Outrossim, é direito potestativo do contratante rescindir unilateralmente o vínculo com o motorista parceiro, em conformidade com os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual (CC, art. 421 e 422). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2058857, 0740716-37.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 20.10.2025.
9. Diferente do alegado, o autor foi notificado de seu descredenciamento e teve oportunidade de exercer o contraditório (ID 78401594 – Pág. 17). Com efeito, a forma da comunicação entre o motorista parceiro e a empresa responsável pelo credenciamento do serviço de transporte deve ser célere, inerente ao mundo digital, motivo pelo qual a notificação por meio eletrônico atende à finalidade e oportuniza o exercício do contraditório. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1950560, 0710746-71.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 27.11.2024.
10. Não comprovada conduta ilícita ou arbitrária, deve ser afastada a responsabilidade da ré/recorrida pela reparação dos lucros cessantes e danos morais.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
12. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 421, 422 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2058857, 0740716-37.2025.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 20.10.2025; Acórdão 1950560, 0710746-71.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 27.11.2024.